Tribunal: TJBA
Processo: 8035458-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035458-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: MICHELLE LYSSRAIANE NICOLE SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
COBERTURA DE TRATAMENTO DE MENOR PORTADOR DE
ANEMIA FALCIFORME.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
operadora de saúde
em face de decisão que
deferiu a tutela provisória antecipada de urgência pleiteada, estabelecendo a obrigação de custear a medicação
e procedimento
prescrit
os
no relatório médico carreado aos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a
possibilidade de se impor ao plano de saúde o dever de fornec
er
medicamento
e custear procedimento preparatório de dessensibilização e repetição de painel de alorreatividade anti HLS, que precedem o transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas (TCTH), isto porque a menor possui anticorpos anti HLA (PRA) positivos.

III. Razões de decidir

3.
D
emonstração de que
a negativa de cobertura para o tratamento prescrito não se justifica no presente caso, pois
o fato de os medicamentos prescritos configurarem uso off label não justifica, por si só, a recusa de cobertura pelo plano de saúde, especialmente quando há indicação médica específica e se trata de procedimento realizado em ambiente hospitalar, como é o caso.

4. Por outro lado, da narrativa do agravante não se infere qual o dano grave e de difícil reparação que lhe advirá em caso de manutenção da decisão atacada, valendo ressalvar a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos decorrentes do provimento antecipado, porquanto se trata de situação que envolve questão patrimonial e, portanto, de possível resolução, ao contrário do que ocorre em relação à agravada, cujos bens jurídicos da vida e da saúde, se não protegidos, podem ensejar a ineficácia do provimento final.

IV. Dispositivo

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035458-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e agravado,
M. L. N. S. D. S. e outros
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEG
AR PROVIMENT
O ao recurso, nos termos do voto do relator

Salvador,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA